Tribunal: TJPA
Processo: 0814644-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814644-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: LETICIA FERNANDES FIGUEIRA FLORINDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814644-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - OAB/PE 16.983

AGRAVADO: LETICIA FERNANDES FIGUEIRA FLORINDO

ADVOGADO: BRUNA BASTOS CAMARA - OAB/PA 30.356; KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA - OAB/PA 11.493

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LAUDOS E EXAMES QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERICULUM IN MORA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso, constato que os requisitos autorizadores da medida pleiteada estão presentes.

A probabilidade do direito se mostra presente em razão do laudo médico da paciente e a situação clínica na qual se encontra (id. 99127631 - autos originais), e os diversos exames juntados pela autora/agravada (id.

99127633/99127635/99127632 - autos originais).

Outrossim, o
periculum in mora
se extrai das dores e problemas funcionais que assolam a requerente/recorrida, bem como, a piora no quadro mesmo após a realização do tratamento mais conservador, conforme se depreende do laudo médico (id. 99127631 - Pág. 1 - autos originais).

Assim, vislumbro elementos suficientes que demonstram, a princípio, a necessidade e urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para que seja realizado o procedimento determinado, impondo-se a manutenção da decisão.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, tendo como agravado
LETICIA FERNANDES FIGUEIRA FLORINDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Proc. nº 0873214-91.2023.8.14.0301), deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, para que o plano de saúde cumpra em autorizar os procedimentos médicos solicitados, bem como, com a liberação dos equipamentos necessários para a realização da cirurgia até o restabelecimento da saúde da autora.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Aduz, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, e conforme a previsão do artigo art. 300, § 3º do CPC a manutenção da pretensão liminarmente concedida traz prejuízos incalculáveis não somente à agravante, mas a todos os beneficiários que acabam por ser prejudicados, em decorrência do desequilíbrio contratual, diante do aumento considerável da sinistralidade do contrato.

Alega vício de materialidade jurídica na decisão que concedeu a liminar, uma vez que o procedimento cirúrgico pleiteado não possui previsão no contrato celebrado entre as partes, tendo a recusa sido realizada de forma lícita, não havendo fundamento jurídico ou contratual que lastreie o pedida do agravada.

Sustenta, ainda, a necessidade do procedimento ser indicado por médico credenciado da Operadora de saúde, haja vista, a necessidade de perícia realizada pela junta médica da agravante, que justifique a realização de procedimento não previsto em contrato, existindo a necessidade de ser obedecido a listagem dos procedimentos em saúde cobertos pelo rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa nº 465).

Afirma que compelir a operadora a arcar com os honorários integrais de profissionais de fora da sua rede determina uma violação injustificada ao princípio da liberdade de contratação, dando materialidade a um contrato não desejado entre o plano de saúde e os profissionais não credenciados.

Assevera o exercício regular de um direito previsto em lei em contrato, não podendo a Companhia ser compelida a indenizar a parte Agravada por dano de qualquer natureza, especialmente os danos morais pleiteados na exordial.

Por fim, pleiteia pela atribuição do efeito suspensivo ao presente.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O feito foi recebido por esta instância (id. 16111220), sendo conhecido o recurso, e indeferido o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 16540901) refutando as alegações do agravante.

A recorrente, inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 16543689), alegando a necessidade de concessão do efeito.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno (id. 16783787) a recorrida refutou os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o Agravo Interno face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, não pode este juízo analisar a suposta necessidade de redução do valor comercializado pela seguradora e a necessidade de formação de junta médica, visto que tais questões não foram analisadas pelo juízo primevo, sendo cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora Agravada.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

No caso, constato que os requisitos autorizadores da medida pleiteada estão presentes. Explico.

A probabilidade do direito se mostra presente em razão do laudo médico da paciente e a situação clínica na qual se encontra (id. 99127631 - autos originais), e os diversos exames juntados pela autora/agravada (id.

99127633/99127635/99127632 - Autos originais).

Outrossim, o
periculum in mora
se extrai das dores e problemas funcionais que assolam a requerente/recorrida, bem como, a piora no quadro mesmo após a realização do tratamento mais conservador, conforme se depreende do laudo médico (id. 99127631 - Pág. 1 - autos originais),
in verbis
:

Solicito internação e liberação para procedimento cirúrgico, da paciente supracitada, que necessita ser submetido à osteotomias crânio maxilares – CIRURGIA ORTOGNÁTICA (osteotomia tipo Lê Fort I) 30208050, osteplastia para prognatismo mandibular x 2 30208025 e Osteoplastia de mandíbula 30209021, e Cirurgia de ATM ( RECONSTRUÇÃO COM SISTEMA DE PROTÉSE SOB MEDIDA 30208114 (LADO DIREITO)
A mesmo apresenta deformidade dento facial com Assimetria do plano oclusal, relato de dores intensa em ragião de ATM lado direito sem melhoras com tratamento conservador. Importante relatar que a paciente informa que queixo vem desviando para este mesmo lado afetado.
CID: K07 - K07.13 Retrognatismo mandibular

Devido a assimetria severa e deformidade esqueléticas, estas provocam sintomatologia dolorosa na Articulação Temporo Mandibular (K07.6 Distúrbios da articulação temporo-mandibular), bem como, função mastigatória deficiente, (dificuldade de alimentação) e distúrbios na fonação.
A cirurgia agendada no HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM assim que autorizada. Segue anexo a documentação composta de radiografias com traçados cefalométricos e fotos e para confirmar a presença das deformidades.

Neste momento, após anamnese e exame físico, já se encontra com problemas funcionais, tais como:

• Dor intensa em articulação durante a mastigação e fonação;

• Limitação importante na abertura bucal (travamento articular);

• Cefaléias associadas à DTM;

• Crepitação articular.

• Otalgia;

• Queixo vem desviando para o lado direito (assimetria facial)

(Grifei)

Dessa forma, considerando o laudo apresentado e os exames colacionados na ação principal, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela, restando acertada a decisão agravada.

Neste sentido:

Plano de saúde - Tutela de urgência – Cirurgia ortognática - Utilização de materiais discriminados por profissional não credenciado - Negativa da operadora - Abusividade – Precedentes desta E. Corte - Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório médico - Perigo de dano à saúde da agravante demonstrado - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22454285520218260000 SP 2245428-55.2021.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA.RECUSA ILEGÍTIMA. CONTRATO QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 608 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PROCEDIMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENTE NA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PERIDO DA DEMORA EVIDENCIADO PELO RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos. (TJPR - 9ª C.Cível - 0003497-35.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 11.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00034973520228160000 Curitiba 0003497-35.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 11/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico buco maxilo facial. Autora portadora de "deformidade dento-facial, oclusão e padrão facial CLASSE III e laterognata
". Prescrição de cirurgia ortognática, por artroscopia de ATM bilateral. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Realização da cirurgia em caráter emergencial. Negativa parcial de cobertura. Junta médica que revela a inexistência de controvérsia acerca do quadro clínico da agravada, cingindo-se a divergência ao método de tratamento e aos materiais solicitados.
Prevalência da prescrição do cirurgião, salvo casos teratológicos. Aparente irrelevância do parecer divergente da junta odontológica constituída pela agravante. Alegação de se tratar de doença preexistente. Inadmissibilidade.
Incidências das Súmulas 105 desta Corte e 609 do C. STJ. Tutela de urgência reversível. Danos à saúde da agravada que podem se mostrar permanentes, com piora de seu quadro clínico. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP - AI: 22361038520238260000 Barueri, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) ( Grifo nosso)

Assim, vislumbro elementos suficientes que demonstram, a princípio, a necessidade e urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para que seja realizado o procedimento determinado, impondo-se a manutenção da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (ID 16543689) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024